Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-69.2025.8.11.9005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001753-69.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), WILIAN DOS SANTOS SOUZA SILVA - CPF: 050.561.801-06 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino;
(ii)
paciente teria chegado em casa embriagado e iniciado discussão com a vítima;
(iii)
paciente teria agredido fisicamente a vítima e a filha menor dela, bem como proferido ameaças de morte;
(iv)
agressões supostamente consistiram em tapas no rosto e sufocamento;
(v)
vítima afirmou que já foi agredida em outras oportunidades.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta da conduta violenta praticada em ambiente doméstico, com agressões físicas, sufocamento e ameaças de morte, revela periculosidade incompatível com a liberdade provisória.

7. A existência de histórico de violência doméstica e ameaça futura condicionada à soltura indicam risco atual à integridade física e psicológica da vítima, justificando a constrição cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 648, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP, RHC n. 173.285/PR; TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Willian dos Santos Souza Silva
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1º do Código Penal), supostamente cometido contra sua companheira.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 326421861).

As informações de praxe não foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 330024384).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 334153855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos utilizados para fundamentos a prisão preventiva seriam precários.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

A vítima narrou em inquérito que, na data de 10/outubro/2025, foi aniversário do paciente e ele saiu para consumir bebida alcoólica.

Manifestou que o paciente retornou embriagado e iniciou discussão sem motivos. Relatou que, durante a briga, ele proferiu diversas ameaças, dizendo “
posso até ser preso, mas quando sair vou te matar
” e “
vou quebrar sua cara de tanto bater
”. A filha da vítima também teria sido vítima de ameaças de morte.

Após as ameaças, o paciente teria desferido um tapa no rosto da ofendida e apertado o pescoço dela com as mãos, sufocando-a. A filha da vítima supostamente interveio para impedir as agressões, porém o paciente desferiu um tapa em seu rosto, causando lesão aparente.

Na sequência, o paciente também teria se apossado de uma faca para atingir a vítima, porém foi convencido a soltar a arma branca.

A Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Em sede policial, a vítima narrou que “
sempre a ameaçou e a agrediu fisicamente, mas ainda não havia registrado ocorrência em desfavor dele
”.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e em vista do risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] O periculum libertatis avulta de forma manifesta e impõe a custódia para garantia da ordem pública e, sobretudo, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

A garantia da ordem pública se faz necessária pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do autuado. O modus operandi revela uma escalada de violência que transcendeu a esfera da integridade física e psicológica, alcançando a própria vida das vítimas. A conduta do custodiado, que agride a companheira com tapas e sufocamento, e, posteriormente, a filha menor desta, de apenas 07 (sete) anos, quando esta tenta defender a mãe, seguida pela busca por uma faca para concretizar ameaças de morte, demonstra um grau de descontrole e periculosidade incompatível com o convívio social.

É inegável que a liberdade do custodiado, neste estágio, representa um risco iminente à integridade física e psicológica de VANDERLEIA FARIAS PEREIRA e ALICIA FARIAS SANTANA. A ameaça de morte proferida (‘posso até ser preso, mas quando sair vou te matar’), registrada no depoimento, em conjunto com o histórico de agressões narrado pela vítima, evidencia o risco de reiteração criminosa [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o contexto fático delineado nos autos revela um comportamento violento de gravidade relevante, caracterizado por agressões físicas e ameaças de morte, inclusive contra menor de 07 anos.

Aliado a isso, o contexto de a ameaça futura, condicionada à eventual soltura, e de histórico de agressões revelam uma dinâmica de violência doméstica contínua, marcada por escalada de hostilidade e intimidação, não se tratando de episódio isolado ou desprovido de gravidade.

Em situações como a dos autos, a prisão preventiva se mostra necessária para estancar o ciclo de violência e assegurar a efetiva proteção da vítima, especialmente porque medidas cautelares diversas não se revelam capazes, neste momento, de neutralizar o risco demonstrado.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

“[...] a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente concretize o mal prometido à vítima, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Willian dos Santos Souza Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025